Tribunal: TJMT
Processo: 23935-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
23/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 612484-4 / 2020
Sábado, 23 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80239358320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80239358320198110001
Requerente: FABIANO GODA
Requerido: SPRINGER CARRIER LTDA
Beneficiário: FABIANO GODA
Conta Judicial 4700122369175
Valor: R$ 45,25 (quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: FABIANO GODA
CPF/CNPJ: 785.421.461-15
Data de Emissão: 23/05/2020
Titular Conta FABIANO GODA
CPF/CNPJ Titular Conta 785.421.461-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 430544 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação:
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714306 1/223/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714306 2/2